Tribunal: TJDFT
Processo: 0713159-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713159-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE JOÃO ADAHIR MENDES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLAUBER MADUREIRA GUEDES contra despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo n° 0704804-93.2017.8.07.0004, que conta com o seguinte teor (Id. 90116672 dos autos de origem): Ante a discordância do valor pago pelo devedor, bem como a não inclusão de juros de mora, remetam os autos à Contadoria para apurar o valor do débito (13,8% do valor da causa atualizado e juros de mora a partir do trânsito em julgado - 20/12/2019). Com a resposta, dê-se vista às partes. Em suas razões, o agravante defende que, “Em se tratando de honorários sucumbenciais, a correção monetária incide sobre o valor da causa atualizado a partir do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 14 do STJ, e o juros após a intimação do devedor para pagamento”, daí porque considera necessária a reforma do entendimento do magistrado singular, para que, nos termos transcritos, seja provido seu recurso. Aos autos vieram guia de custas (Id. 25361450) e comprovante de pagamento (Id. 25361451). Ausente pedido liminar, determinei a intimação da agravada (Id. 25399739). Em sua resposta, a Defensoria Pública suscita preliminar de intempestividade e ofensa à dialeticidade e, no mérito, o descabimento da pretensão recursal. Determinada sua oitiva, o agravante se manifestou quanto as preliminares no Id. 26877965. É o relatório. Decido. Em atenção aos requisitos de admissibilidade próprios da espécie recursal, creio não ser o caso de conhecer do recurso, na medida em que o agravo de instrumento se afigura manifestamente inadmissível. Em primeiro lugar, porque o agravante se investe contra ato judicial que não admite recurso, uma vez que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis, mormente quando ausente conteúdo decisório. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) Conforme a ritualística processual civil, somente as decisões são recorríveis, assim entendidos os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que não constituam despacho (art. 203, §2o, do CPC). Os despachos (atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório) são irrecorríveis a teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil (...) (Ac. 1134982. 4a Turma Cível. Rel. Luís Gustavo. B. De Oliveira. Publicado no DJE : 16/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) O ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, ainda que fundamentado, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida (devolução de prazo recursal), tendo nítida natureza jurídica de despacho. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC). (...) (Ac. 1298546. 2a Turma Cível. Rel. Sandra Reves. Publicado no PJe : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, o despacho alhures transcrito se limitou a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito, tendo em conta os parâmetros já fixados anteriormente. Em segundo lugar, assiste razão à agravada quando afirma, em preliminar, que a questão discutida nos autos já se encontra preclusa, porquanto objeto de decisão anterior, sem que quanto ao ponto tenha havido impugnação oportuna pelo ora agravante. Em análise dos autos de origem, observo que em 13 de abril de 2020, por meio da decisão de Id. 61055502, o Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e considerou que “Incidem juros de mora no débito oriundo de honorários sucumbenciais no momento em que se tornem devidos, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença que os estipulou, conforme estabelece o art. 85, §16 do CPC”, determinando, na oportunidade, a remessa dos autos “para a contadoria para apurar novamente o valor do débito, pegando como parâmetros: o valor do débito é 12% do valor da causa (ID 53944607), incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado, que foi em 20/12/2019”. Em decisão de Id. 66480714, o Juízo singular determinou novamente a remessa dos autos ao órgão auxiliar para que fosse considerado na apuração do débito “os seguintes parâmetros: o valor do débito é 15% do valor da causa atualizado, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado, que foi em 20/12/2019 (ID 53944701)”. Em seguida, mais especificamente no dia 05 de agosto de 2020 (Id. 69273618), ao julgar embargos de declaração, o juízo de origem adequou o percentual dos honorários, porém, mantendo o critério de atualização e juros de mora “a partir do trânsito em julgado, que foi em 20/12/2019”. Contra tal decisão foi interposto pela ora recorrida o agravo de instrumento n° 0743396-19.2020.8.07.000, que, nos termos do voto desta magistrada, foi provido por esta Corte para “determinar os cálculos dos honorários de sucumbência devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, no percentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) sobre o valor da causa, mantendo os demais termos do decisum” (grifei). Vê-se, portanto, que no julgamento do agravo de instrumento esta Corte apenas retificou o percentual dos honorários, em nada alterando os critérios de atualização anteriormente fixados pelo Juízo singular, inclusive porque nem mesmo foram objeto do recurso, daí porque a manifestação do agravante se afigura tardia, uma vez que já preclusa a questão, sendo inviável seu conhecimento, sob pena de afronta ao disposto nos arts. 505 e 507 do CPC. Nesse sentido, os seguintes julgados: (...) Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame (Ac. 1338682. 3a Turma Cível. Rel. Fátima Rafael. Publicado no DJE : 21/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (Ac. 1336931. 2a Turma Cível. Rel. João Egmont. Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Em terceiro lugar, aliás, o recurso é manifestamente intempestivo, considerando que, como visto, a última decisão a tratar do tema discutido nos autos foi proferida pelo Juízo de origem em 05 de agosto de 2020, estando, portanto, em muito ultrapassado o prazo de que trata o art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil. Neste contexto, abre-se ao relator a previsão contida no art. 932, inc. III, do CPC, de inviabilizar o seguimento de recurso manifestamente inadmissível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora